Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-75.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007174-75.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIO FERREIRA - CPF: 581.488.251-49 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO IRREGULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço de abastecimento de água contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de multa por suposta irregularidade em hidrômetro. A recorrente sustenta que a fiscalização constatou violação de lacre e consumo de água após suspensão do fornecimento por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária comprovou os fatos que legitimam a cobrança da multa impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à concessionária comprovar os fatos constitutivos da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicando-se também a proteção conferida pelo art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A constatação da ausência do lacre no hidrômetro não comprova, por si só, a ocorrência de consumo irregular apto a justificar a penalidade.

5.

A concessionária não apresentou histórico de consumo, leituras do hidrômetro, memória de cálculo, relatório técnico ou outro elemento que demonstrasse a efetiva utilização do serviço durante o período de suspensão.

6.

As fotografias e registros internos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente para amparar a cobrança de natureza sancionatória.

7.

A ausência de documentação técnica apta a demonstrar a regular constituição do procedimento administrativo afasta a legitimidade da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de multa por suposta irregularidade em hidrômetro exige prova suficiente da ocorrência de consumo irregular. 2. A mera constatação de violação de lacre, desacompanhada de elementos técnicos que demonstrem efetiva utilização indevida do serviço, não legitima a aplicação de penalidade ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007174-75.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Águas de Primavera S/A

Recorrido(s):

Emílio Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida (ID 198528639);

2. DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito no valor de R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), referente à multa por suposta irregularidade discutida nestes autos.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta que a irregularidade restou comprovada mediante registros internos e fotografias produzidas durante fiscalização realizada após a suspensão do fornecimento por inadimplência. Argumenta que o corte foi executado em 25/03/2025 e que, em vistoria realizada em 06/05/2025, constatou-se violação do lacre e consumo de água durante o período em que o fornecimento deveria permanecer interrompido. Defende que não se exige prova direta da autoria da fraude, porquanto o titular da unidade consumidora responde pela integridade do hidrômetro e dos lacres instalados, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da multa aplicada.

Na petição inicial, o autor alegou ter sido surpreendido com a cobrança de multa inserida em sua fatura de água com vencimento em 04/07/2025, elevando o valor da conta para R$ 1.159,80, sob a justificativa de suposta irregularidade no hidrômetro. Sustentou desconhecer a origem da autuação, impugnou a cobrança e afirmou que a penalidade foi aplicada sem comprovação de sua responsabilidade.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar os fatos que legitimaram a cobrança impugnada.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incide ainda a regra do art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos juntados demonstram que houve corte do fornecimento em 25/03/2025 e posterior constatação da ausência do lacre em 06/05/2025. Todavia, tais elementos não são suficientes para validar a penalidade aplicada.

Embora a recorrente afirme ter ocorrido consumo de água durante o período em que o abastecimento deveria permanecer suspenso, não foram juntados histórico de consumo, evolução das leituras do hidrômetro, memória de cálculo, relatório técnico ou qualquer outro documento apto a demonstrar efetiva utilização do serviço no período apontado.

As telas sistêmicas e fotografias produzidas unilateralmente evidenciam apenas a constatação da irregularidade no equipamento, mas não comprovam que a unidade consumidora tenha efetivamente se beneficiado da suposta violação ou que tenha ocorrido consumo irregular apto a justificar a cobrança da multa de R$ 957,60.

Também não foi apresentada documentação técnica suficiente a demonstrar a regular constituição do procedimento administrativo que deu origem à penalidade.

Dessa forma, ausente prova robusta acerca dos fatos que fundamentaram a autuação, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026